Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-39.2021.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002684-39.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO FRANCISCO MEDEIROS - CPF: 804.628.391-68 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002684-39.2021.8.11.0008

APELANTE:

GERALDO FRANCISCO MEDEIROS

APELADOS:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– EVIDENCIADO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
APELO PREJUDICADO
.

É nula, por
extra petita,
a sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando os pedidos formulados na inicial, o que impõe a sua desconstituição e o retorno dos autos à origem para reapreciação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002684-39.2021.8.11.0008

APELANTE:

GERALDO FRANCISCO MEDEIROS

APELADOS:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDO FRANCISCO MEDEIROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da
Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr.
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
,
lançadas nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais,
ajuizada em desfavor do
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
, que julgou improcedentes
os pedidos formulados na
inicial, bem como o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que
“visa discutir a ausência de notificação sobre os débitos, verifica-se que ao contrário do qual foi alegado pelo juiz de primeiro grau, a Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório e muito menos agiu de boa-fé, uma vez que quanto 04 supostos débitos, infere-se que a Recorrida não apresentou NENHUM documento que comprove o envio da notificação ao endereço da Recorrente, mas somente se ateve a meras alegações de que teria efetuado as notificações referentes aos débitos”.
(sic).

Defende que “
a prévia notificação do consumidor é requisito essencial para a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo necessidade de envio de carta com aviso de recebimento, bastando apensar a comprovação da postagem da correspondência ao endereço do Autor”.
(sic).

Forte nesses argumentos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a ilegalidade da inscrição, bem como sua devida exclusão e por consequência condenado a apelada a indenização por danos morais (id 141104967).

Contrarrazões ofertadas no. Id. 141104970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 141569167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GERALDO FRANCISCO MEDEIROS

ajuizou a presente
ação declaratória c/c indenizatória de danos morais,
em face do
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, onde narra que seu nome foi incluído no cadastro restritivo indevidamente, eis que o banco requerido não agiu como determina as regras inerentes a tal prática, ou seja, notificando-lhe da inclusão, o que levou a suportar sérios prejuízos, uma vez que, sem crédito, todos os seus atos em sociedade ficaram limitados e/ou privados.

Após o regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito, bem como condenou-o ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão gratuidade de justiça deferida.

Entretanto, sem que sequer a partes tenham se atentado, ao prolatar a sentença o juízo
a quo
não considerou o teor da petição inicial, tampouco a defesa (contestação) do requerido, eis que respaldou-se em conteúdo diverso, conforme expressamente se extrai da fundamentação:

“[...] Em análise aos autos, a parte autora afirma estar sendo responsabilizada pelo pagamento de empréstimos que sequer tinha ciência de ter contratado. A demandada apresentou defesa sustentando a regularidade de sua conduta, exigibilidade do débito e inexistência de dano moral, e, aportou aos autos contrato de adesão que demonstra claramente a aquisição do empréstimo pela parte requerente. Assim, percebe-se que a autora aderiu aos contratos de empréstimo, tendo dado ciência mediante assinatura, informando, ainda, seus dados bancários.

[...]

No caso em tela, verifica-se que a parte autora tinha consciência de sua obrigação, possuindo capacidade civil plena para declarar sua vontade, razão pela qual o contrato fora aceito sem vícios de consentimento (art. 166 e art. 171 do Código Civil). Desta feita, não há que se falar em lesão ao foro íntimo da parte Autora, vez que a demandada agiu dentro de suas razões legais, e que a dívida era de conhecimento da parte autora haja vista sua assinatura no contrato de empréstimo consignado, provando-se, então, desconfigurado qualquer ato que viesse a provocar o abalo emocional e psicológico da parte Reclamante.

Neste sentir, entendo que, o que se permite indenizar não é o dissabor, ou mero aborrecimento experimentado nas contingências da vida, porém as invectivas que aviltam a honra alheia, causando dano efetivo. O dano moral há de refletir no psiquismo do ofendido com intensidade tal que provoque repercussão na vida social, vergonha, humilhação, tristeza, angústias, o que neste caso, não ocorreu.

Os fatos elencados pela parte autora, por si só, não rendem ensejo à indenização pretendida, vez que foram derrubados mediante provas documentais, tendo sido demonstrado que a ré não agiu de forma ilícita”.

Após fundamentar sobre os temas indicados, o ato sentencial alcançou seu dispositivo final nos seguintes termos:

“Isto posto e o considerando tudo que nos autos consta, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Por fim, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe”.

Percebe-se, de plano, o juízo de origem proferiu
decisum
diferente do litígio, sem qualquer referência ao presente feito.

Assim, por conta do princípio da congruência, o autor ao peticionar fixa os limites da lide, tornando-se imprescindível uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém
(citra petita)
; fora
(extra petita)
ou além
(ultra petita)
do pedido.

Essa regra emana do disposto no artigo 141 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

No mesmo sentido, o artigo 492, do referido diploma legal disciplina:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Inerente ao tema em tela, oportuna a lição doutrinária de Nelson Nery Junior:
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido”
. (Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10ª edição. Editora RT. p. 387).

Em igual direção, preleciona Vicente Greco Filho:

“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, que é o próprio objeto do processo, ou o pedido dos vários autores, se mais de um houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz ultra petita; a que julga fora do pedido, extra petita. [...]. Deve existir, portanto, correspondência fiel entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade.”
(Direito Processual Civil Brasileiro, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258.).

No caso concreto, o pedido do autor-apelante (id. 141103983), cinge em:
“DECLARAR
ilegal as inscrições do nome da Requerente no cadastro de inadimplentes mantido pela requerida antes do PRÉVIO aviso
(art. 43, § 2º do CDC) de tal fato, bem como,
DETERMINAR a exclusão de tal negativação; e) Condenar a Ré a pagar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de DANOS MORAIS
, corrigidos pelo IGPM e juros legais de 1% em conformidade com as súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, levando em consideração os parâmetros previstos na legislação e demonstrados nos autos e, ainda, o grande porte da Ré, responsável pela ofensa, não se premiando a sua conduta lesiva, de modo a concretizar-se a pretensão aqui exposta” - sic
.

Logo, é de se concluir que a sentença recorrida se encontra maculada pelo vício
extra petita
, eis que o magistrado
a quo
, levado pela apreciação de petição insubsistente no contexto processual, culminou por decidir fora do pedido posto pelo requerente, em flagrante violação ao princípio da congruência.

A propósito, nesse sentido, precedente desta e. Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA –
UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO TRAZIDO PELAS PARTES – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC
– DECISÃO EXTRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
O julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da sentença.
No caso, tendo a r. sentença violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida, após a realização de nova instrução probatória, impossibilitando a aplicação da teoria da causa madura, descrita no art. 1.013, §3, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento”.
(N.U 1011307-44.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTO O FEITO – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXECUÇÃO QUE SE REFERE A NOTA PROMISSÓRIA E NÃO A CHEQUE – PEDIDO ATENDIDO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA CASSADA – ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença que julga exceção de pré-executividade, resolvendo pedido não formulado, é nula de pleno direito, porquanto extra petita, de modo que outra deverá ser proferida dentro dos limites objetivos da demanda. Devem os autos retornar ao juízo de origem, a fim de que o pedido seja examinado com base na matéria submetida à tutela jurisdicional, sob pena de supressão de instância. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC”.
(00000656019978110020 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021. Data de Publicação: 14/12/2021).

Portanto, demonstrado o equívoco materializado na sentença recorrida que produziu vício insanável inerente ao julgamento
extra petita
,
deve ser desconstituída.

Diante do exposto,
de ofício,
anulo a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância singular com vistas ao novo
julgamento, devendo levar como parâmetros os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022